Tribunal: TJDFT
Processo: 0711074-37.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO FINANCIADO EM NOME DA AUTORA PARA USO DA REQUERIDA. TRADIÇÃO E POSSE PELA ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO. ART. 123, § 1o, E ART. 124, VIII E XI, CTB. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AUTORA (ART. 134, CTB) POR DÉBITOS POSTERIORES À ENTREGA. OBRIGAÇÃO DE FAZER (TRANSFERIR E QUITAR DÉBITOS) MANTIDA. ATPV/PROCURAÇÃO NÃO SUPRE A TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE PARCELAMENTO EM 60 PARCELAS. INADEQUAÇÃO NA VIA RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DE PROTESTOS/NEGATIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenou a requerida a: (a) transferir o veículo FIAT Siena EL Flex, placa JHX7639, para seu nome ou de terceiro; (b) pagar IPVA, DPVAT, licenciamento, multas e protestos, vencidos e os que se vencerem até a efetiva transferência; e (c) indenizar a autora em R$ 2.500,00 por danos morais.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que a documentação que representada pela Defensoria Pública do DF. Contrarrazões apresentadas no ID 81095020.
3. Na origem, narra a autora que, em 07/04/2017, teria financiado em seu nome o veículo FIAT SIENA EL FLEX, placa JHX-7639, para a requerida, que seria a responsável pela quitação do financiamento. Aduz que, após ação judicial de busca e apreensão do veículo, a requerida realizou a quitação do financiamento, mas não transferiu o bem para seu próprio nome, tampouco quitou os débitos incidentes, como impostos, multas e protestos.
4. Em razões recursais, sustenta a recorrente: (a) ter adotado providências para a transferência (ATPV e procuração); (b) inexistência de dano moral; e (c) impossibilidade de quitação imediata por doença/incapacidade laboral, requerendo parcelamento em 60 parcelas.
5. Embora a recorrente assinale ter providenciado ATPV/procuração pública, tais documentos não substituem a transferência efetiva. O CTB atribui ao adquirente o dever de, em 30 dias, promover a expedição do novo CRV (art. 123, § 1o) e condiciona o ato à quitação de tributos/multas/encargos e à vistoria (art. 124, VIII e XI, e art. 128). Sem a conclusão do procedimento no DETRAN e a baixa integral dos débitos, a alteração cadastral não se perfectibiliza. No caso, persistem débitos e protestos em nome da autora, o que confirma a não transferência. Mantém-se, pois, a condenação na obrigação de fazer.
6. Cumpre registrar a ausência de responsabilidade solidária da autora pelos débitos gerados após a tradição do veículo. Os autos demonstram que, em 07/04/2017, a autora não “vendeu” o carro à recorrente; contraiu financiamento em seu próprio nome para viabilizar que a requerida utilizasse o automóvel, assumindo esta, entre as partes, a posse, o uso e o encargo de custear os tributos/encargos correlatos. A recorrente, porém, não promoveu a transferência no prazo legal (art. 123, § 1o, CTB) e não regularizou/quitou IPVA, licenciamento e multas, ocasionando protestos/negativação em nome da autora. A própria recorrente reconhece os débitos e pleiteia parcelamento (ID 81095000); menciona ATPV/procuração, mas não comprova a mudança cadastral junto ao DETRAN.
7. A autora não detinha a posse, não usava o veículo e não praticou as condutas geradoras dos débitos. Logo, não há responsabilidade solidária da autora por débitos posteriores à tradição; incumbe exclusivamente à recorrente transferir (art. 123, § 1o) e quitar os débitos exigidos para a expedição do novo CRV (art. 124, VIII e XI, c/c art. 128, CTB). Consequentemente, correta a sentença ao imputar à recorrente o adimplemento integral e a regularização.
8. A condição clínica/social da recorrente é sensível e documentada (relatórios médicos), porém o parcelamento judicial compulsório não é adequado na via recursal dos Juizados e não supre a exigência legal de quitação integral para expedição/transferência do CRV (arts. 123 e 124, CTB). Eventual parcelamento poderá ser buscado na esfera administrativa/fazendária (Secretaria de Fazenda/DETRAN), sem alterar o comando sentencial, que permanece hígido.
9. Por fim, a tese de “mero inadimplemento contratual” não procede. Aqui houve protestos/negativação em nome da autora por débitos de veículo já entregue e usado pela requerida/recorrente, quadro que transborda o dissabor e alcança a honra objetiva da titular registral. A sentença fixou a reparação em R$ 2.500,00, valor moderado e proporcional, inclusive inferior ao postulado na inicial, devendo ser mantido.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.